Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR E CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AQUISIÇÃO DE POLTRONA NA CLASSE PREMIUM - EMBARQUE NA CLASSE ECONÔMICA – RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE CLASSES DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
1. A responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, é objetiva e só poderá ser afastada quando restar demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. “No contrato de transporte aéreo o transportador se obriga a fornecer o transporte segundo as normas legais e contratuais, o que compreende a classe de cabine contratada pelo consumidor. A realocação em classe inferior caracteriza defeito do serviço”. (Acórdão 1306394, 07170438820208070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. A análise dos autos revela que a companhia aérea não se desincumbiu de sua obrigação de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, pois se limitou a alegar a ausência de violação aos direitos imateriais dos autores e que comercializa lugar em determinado voo e não um assento específico para cada passageiro, de acordo com o bilhete emitido, podendo o assento ser alterado de acordo com sua disponibilidade e sem necessidade de aviso prévio.
4. Sobressai no caso concreto que, em verdade, a ré sequer se referiu à falha demonstrada pelos autores quanto à alteração da classe de assentos adquiridos pelos consumidores, devidamente acompanhada de prova documental, nem as impugnou, a fim de ilidir as pretensões reparatórias.
5. É de se notar que, no e-mail colacionado pelos autores no ID 62924291 (fl. 02), a empresa inclusive reconhece a existência de diferença tarifária entre as passagens adquiridas e os assentos destinados aos autores no momento do voo, oferecendo valores a título de reembolso da diferença.
6. Diante do inegável prejuízo sofrido pelos recorridos, é medida que se impõe a condenação à compensação material relativa à mudança do assento da classe premium para a econômica. À ausência de impugnação objetiva da companhia aérea quanto ao valor pleiteado pelos autores, a título de dano material, correto o arbitramento da diferença entre a passagem da classe premium para a classe econômica no valor total de R$ 7.690,80, conforme exposto na r. sentença.
7. É de conhecimento notório o conforto dos passageiros que viajam em classe distinta da econômica, daí porque, pelo bilhete de passagem, paga-se um valor muitas vezes superior ao da classe econômica. A imposição ao consumidor de viagem em cadeira distinta gera desconforto que ultrapassa meros aborrecimentos.
8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9.Quanto ao arbitramento do valor da indenização do dano acima reconhecido, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora.
10. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00 para cada autor, totalizando R$ 4.000,00) mostra-se justo e adequado, a amparar sua manutenção, para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar dos danos sofridos.
11. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.